Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por PABLO SOARES NASCIMENTO (agravante/autor), em face da decisão proferida (ID162467220, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0721319-08.2023.8.07.0001, em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, ao compulsar os autos de origem, verifico que a decisão combatida (ID 162467220, dos autos de origem) foi proferida no dia 19/06/2023, aparentando, assim, restar definitivamente preclusa. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que apresente suas razões que possam justificar a não preclusão da decisão combatida. Publique-se. Intime-se.